Tribunal: TJMT
Processo: 0018904-66.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018904-66.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 381.827.180-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO AURELIO DO CARMO - CPF: 615.747.401-72 (VÍTIMA), WERIDYANA KOHLHASE FLECK - CPF: 972.568.201-78 (ASSISTENTE), MESSIAS MARIO SALDANHA DE OLIVEIRA - CPF: 014.211.041-80 (ASSISTENTE), MARIA LIBIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 795.081.117-04 (ASSISTENTE), SIRLEI LUCIA PIANESSO - CPF: 213.143.140-68 (ASSISTENTE), MAYCON VERONEZI DA SILVA - CPF: 002.027.611-77 (ASSISTENTE), THIAGO BARBOSA DE SOUSA - CPF: 050.962.401-42 (ASSISTENTE), MARILENE TIMM KOHLHASE DOS SANTOS - CPF: 908.945.021-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que pudessem indicar a presença de
animus necandi
na conduta do recorrido, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0018904-66.2017.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que desclassificou, nos moldes do artigo 419 do Código de Processo Penal, o delito descrito na denúncia – artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal –, para outro de competência do Juízo Singular (lesão corporal leve).

Constou na decisão que o crime, em tese, praticado, foi o de lesão corporal leve, tendo em vista que
“não há expresso no laudo pericial ou outro elemento de informação denotando a existência de alguma das circunstâncias previstas nos parágrafos do artigo 129 do Código Penal, ressaltando que essa classificação é feita neste momento somente para delimitar a distribuição, porquanto tal tarefa, ao final, compete ao juízo competente”
(Id.: 134578757).

O Ministério Público, nas razões recursais, pretende a reforma da decisão para que Carlos Augusto dos Santos seja pronunciado pelo crime descrito na denúncia, com a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.: 134578767).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso em sentido estrito para que seja mantida a decisão que desclassificou o crime para lesão corporal em razão da inexistência de
animus necandi
(Id.: 134578780).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão (Id.: 134578781).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento dos recursos (Id.: 135988197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 16 de abril de 2017, no Condomínio Mônaco, por volta das 18h20min., Carlos Augusto dos Santos
, imbuído de
animus necandi
, tentou matar, por motivo torpe e com emprego de arma branca, a vítima Marcio Aurélio do Carmo, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 94/102, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias narradas, o denunciado deteriorou o veículo Toyota/Etios, cor branca, placa QBD 1663, pertencente à vítima, com efetivo emprego de violência, bem como deteriorou a janela e a porta da residência.

Ficou apurado que:

“(...)
a vítima Marcio Aurélio do Carmo e a enteada do denunciando CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, Weridyana Kohlhase Fleck, mantinham um relacionamento amoroso.

O denunciando CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS desconfiava que a vítima tinha apenas interesses econômicos em relação a sua enteada, de modo que, por conta disso, mantivera diversas discussões e brigas com ambos.

No dia dos fatos, o denunciando CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS passou o dia ingerindo bebida alcoólica, em comemoração de seu aniversário. Durante a festa, já muito alterado, iniciou provocações à vítima, alegando que esta somente estaria interessada no dinheiro de sua enteada.

Por conta das provocações, a vítima decidiu se retirar da festa, junto com sua namorada, para não piorar a situação.

Não satisfeito com o desfecho de suas provocações, o denunciando armou-se de um facão (apreendido às fls. 06), dirigindo-se até a casa de sua enteada, situada no mesmo condomínio, onde passou a depredar o carro da vítima.

No momento do ocorrido a vítima Marcio Aurélio do Carmo estava dormindo, e foi acordada com os barulhos provenientes do denunciando destruindo seu carro.

Quando a vítima abriu a janela da casa para ver o que estava acontecendo, o denunciando CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS foi em sua direção desferindo golpes com o facão, em clara intenção homicida.

Na tentativa de se defender, a vítima pulou a janela para o jardim, entrando em vias de fato com o denunciando, mas acabou ferida e deitada ao solo. Nesse momento o denunciando, firme no seu propósito de matar, tentou desferir novos golpes na direção da cabeça da vítima, mas foi impedido por Messias Mario Saldanha de Oliveira, garagista do condomínio.

Messias, que havia sido avisado pela síndica acerca dos fatos delituosos, conseguiu desarmar o denunciando e afastá-lo da vítima, o que impediu o resultado morte. Com a chegada da polícia, que foi acionada via CIOSP pelos vizinhos, foi efetuado a prisão em flagrante do denunciando. O crime apenas não se consumou em razão do garagista ter intervindo no momento em que o denunciando prosseguia em suas investidas em face da vítima, assim como em virtude do acionamento da Polícia Militar.

O crime foi praticado por motivo torpe, por conta do ciúme excessivo que sentia pela enteada e pelo repugno que sentia em relação à vítima, pois achava que esta, estava somente interessada no dinheiro de sua enteada (...)”
.

Razão pela qual Carlos Augusto dos Santos foi denunciado pelo delito do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2021.

Após a instrução criminal, o juiz, com base no artigo 419 do Código de Processo Penal, desclassificou o crime atribuído ao recorrido para outro de competência do Juízo Singular (lesão corporal leve).

O magistrado, ao motivar suas razões para a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para outro de competência do juiz singular, consignou:

“Registre-se que não há provas suficientes que o acusado agiu para matar a vítima, mas sim para lesioná-lo.

Nesse sentido, não há qualquer prova que denote a existência de
animus necandi
por parte do réu. Ficou nítido que apenas revidou as agressões mútuas quando entrou em vias de fato com ofendido, como também as testemunhas nada disseram se os golpes ou a dinâmica dos fatos seriam suficientes para concluírem que o Assistido tinha a intenção de ceifar a vida do ofendido.

Não se pode olvidar que o magistrado, nesta fase do procedimento, analisa o elemento subjetivo do agente, isto é, perquire a sua vontade de incidir na conduta criminosa homicida, com base em dados concretos e objetivos, o que é suficiente para fundamentar a decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal ao Tribunal Popular do Júri.

No caso em tela, embora tenha restado suficientemente demonstrada a responsabilidade do réu pela lesão, entendo não estar caracterizado o
animus necandi
, ou seja, a exteriorização de intuito homicida contra a vítima na sua forma tentada.

Diante do exposto e de tudo o mais que consta dos autos, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 419, do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular” (Id.: 134578757).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito que visa reformar a decisão que desclassificou o crime, por entender que as circunstâncias da ocorrência do crime e o conjunto probatório dos autos não afastam o
animus necandi
do réu, pelo que, requer a pronúncia de Carlos Augusto dos Santos, nos moldes descritos na denúncia para que seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Os policiais militares
Maycon Veronezi da Silva
e
Thiago

Barbosa de Sousa
, na delegacia, declararam que a guarnição da polícia foi acionada para atender uma solicitação no Residencial Mônaco, onde havia uma pessoa ferida com arma branca.

Afirmaram que, ao chegarem ao local, foram atendidos pelo porteiro Sr. Messias, que relatou que Carlos estava ingerindo bebida alcóolica desde a manhã e, por volta das 18h20min.,
“apossou-se de um facão e deslocou até a residência de sua enteada, a Sra. Veridiana, onde estava a vítima Márcio Aurélio; Que neste momento teria dado início a diversas avarias ao veículo Toyota (...) da vítima, causando prejuízo de grande monta; neste momento, o Sr. Márcio saiu da residência e iniciaram uma discussão que resultou em troca de agressões físicas entre eles, fato que gerou lesão corporal tanto na vítima quanto no conduzido”
.

Disseram que, quando chegaram ao local, a vítima apresentava um profundo corte no pulso direito provocado por um facão.

Márcio Aurélio do Carmo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou a versão apresentada na fase investigativa, reafirmando que
“no dia,
Weridiana saiu para levar a tia dela embora. Weridiana trancou a porta da casa. Ficou dormindo e acordou com o barulho do réu quebrando seu veículo. O réu não conseguiu entrar porque a porta estava trancada. Arranhou a porta com o facão. Quando foi abrir a janela, Carlos desferiu um golpe que pegaria no rosto, mas se defendeu com o braço. Pulei a janela. Entramos em luta corporal e caímos no chão. Os vizinhos intermediaram e os separaram. O réu não aceitava seu relacionamento com a enteada dele, pelo fato de que o interrogando havia acabado de sair de um relacionamento. Precisou ser submetido a cirurgia. O réu estava embriagado. Estava deitado quando o réu chegou. Quando abriu a janela é que foi surpreendido com o golpe. Se não tivesse agido o réu o mataria. Perdeu muito sangue. Um dos vizinhos conseguiu tirar o facão das mãos do réu. Nega que estivesse com o facão. Foi o réu quem veio com o facão”
(Depoimento extraído da sentença, Id.: 134578740).

Carlos Augusto dos Santos
, na fase pré-processual, confessou que, no dia dos fatos, ingeriu bebida alcóolica o dia todo em comemoração ao seu aniversário.

Disse que, no início da noite, foi à residência de sua enteada, onde se encontrava Márcio e
“começou a dizer umas verdades para a mesma (...) diante da situação afirmava que a vítima ficou nervosa com o ocorrido e se armou com um facão e partiu para cima do interrogando; Que ele entrou em luta corporal com o mesmo e conseguiu tomar o seu facão, sendo que ele desferiu um golpe que atingiu o braço da vítima; Que nega que tenha tentado dar um golpe de facão na cabeça da vítima; Que indagada sobre ter danificado o carro da vítima o suspeito disse que o fez após tomar o facão da vítima (...)”
(Id.: 134578737).

Em juízo, confirmou o depoimento prestado na delegacia
(Id.: 134578740).

Weridyana Kohlhase Fleck
, na delegacia, relatou que, no dia dos fatos, estava em um churrasco em comemoração ao aniversário de seu padrasto Carlos.

Disse que, após seu padrasto ofender-lhe com xingamentos e falar que seu namorado estaria com ela por interesse, retirou-se da festa com Márcio e foram para sua casa. E, na sequência, ela saiu para levar seu tio embora e, nesse meio tempo, quando já estava chegando em casa, recebeu uma ligação de que Márcio tinha levado uma facada e estava aguardando a ambulância.

Declarou que soube que seu padrasto chegou em sua residência, perguntando:
‘cadê aquela vadia, manda essa vadia sair que eu quero matar ela’
, pensando que ela estaria em casa.

Relatou que seu namorado ouviu
“quando ele estava quebrando a janela do quarto do seu filho, foi até a janela abriu e levou o golpe do facão, e se não desviasse acertaria seu rosto; Que seu namorado pulou a janela e foi para cima do agressor a fim de tomar-lhe o facão; Que populares chamara a polícia e o atendimento médico”
(Id.: 134578737).

Na audiência de instrução e julgamento, corroborou o depoimento prestado na fase investigativa
(Id.: 134578740).

Messias Mariano Saldanha de Oliveira
, na fase investigativa, declarou que exerce a função de garagista no Condomínio Mônaco e que, no dia dos fatos, por volta das 18h,
“avistou o suspeito Carlos Augusto saindo cambaleando do quiosque 02, aparentemente embriagado; Que Carlos caminhava em direção diversa a da casa onde ele reside (...) Que o suspeito estava visivelmente embriagado e caminho até uma das esquinas do condomínio e não mais o viu por um breve espaço de tempo; Que indagada, a testemunha afirma que Carlos não seguiu na direção correspondente à casa onde ele mora, mas sim na direção na qual se situa a residência de Weridyana, enteada do suspeito, mas destaca que até aquele momento a atitude de Carlos não havia levantado suspeita do declarante; Que cerca de 12 minutos depois, vários moradores interfonaram e telefonaram no celular da portaria do condomínio dando notícia que havia um homem louco com um facão atacando na casa 2717 (...) Que chegando ao local, encontrou o suspeito Carlos e a vítima Márcio deitados no solo, ambos com as roupas ensanguentadas e o facão caído próximo aos dois; Que a primeira providência foi chutar o facão para longa de ambos, em seguida acionou a polícia via 190 e logo após acionou o SAMU (...) Que o depoente não presenciou as agressões entre a vítima e o suspeito, como dito, eles estavam no solo e já sem trocas de agressões (...) Que viu o veículo Toyota Etios Sedan, cor prata, estacionado na garagem da casa de Weridyana; Que este se encontrava com os vidros quebrados e portas amassados, aparentando-se marcas de golpes de facão nas portas (...)”
(Id.: 134578737).

Antes de apreciar as alegações do órgão acusador, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

No entanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

A propósito:

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022) (destaquei).

A partir destas considerações, no caso concreto, a materialidade está sobejamente comprovada termo de exibição e apreensão, laudo pericial n. 1.1.02.2017.102347-01 (Id.: 134578737), e as provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, conforme se verifica das informações colhidas dos depoimentos dos policiais militares Maycon Veronezi da Silva e Thiago Barbosa de Sousa, das declarações prestadas por Weridyana Kohlhase Fleck e dos depoimentos de Carlos Augusto dos Santos e Márcio Aurélio do Carmo.

No entanto, apesar de o Ministério Público argumentar que as provas contidas nos autos revelam a intenção de o réu matar a vítima (crime doloso contra a vida) e ensejar seu julgamento à submissão do Tribunal do Júri, vislumbra-se do conjunto probatório carreado nos autos que a dinâmica dos fatos não releva o
animus necandi
de Carlos Augusto dos Santos.

Digo isso porque, em que pese ter-se aventado certa animosidade entre o réu e a vítima, durante um churrasco de aniversário, e Carlos, no início da noite, ter se dirigido à residência de sua enteada e, na oportunidade, ter quebrado vidros e amassado o veículo da vítima e, em razão do barulho causado pelos estilhaços de vidro, a vítima abre a janela, e o réu, de posse de um facão, atinge seu braço e, na sequência, Márcio pula a janela, entra em luta corporal com Carlos, até que aos vizinhos intervieram e os separaram, não é suficiente a evidenciar, ainda, que hipoteticamente, o
animus necandi
.

A partir destas premissas tem-se que o juízo de primeiro grau bem pontuou a inexistência do
animus necandi
, pois
“ficou nítido que apenas revidou as agressões mútuas quando entrou em vias de fato com ofendido, como também as testemunhas nada disseram se os golpes ou a dinâmica dos fatos seriam suficientes a concluírem que o Assistido tinha a intenção de ceifar a vida do ofendido.”
.

No mesmo sentido, o laudo pericial acostado ao feito sequer indica a existência de lesões corporais que tenham resultado em perigo de vida, em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, em debilidade de membro sentido ou função.

Vale dizer: o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a existência, ainda que hipotética, de
animus necandi
.

A propósito:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa” (N.U 0000022-65.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022